Tribunal: TJES
Processo: 5004283-86.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-01-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004283-86.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL SILVA SANTANA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95, recebo o recurso somente no efeito devolutivo.

Concedo em favor do recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita.

O
autor/recorrente
através da petição inicial afirmou que
residente na Rua Pará, nº 107, Aviso, Linhares/ES, e
que
teve o fornecimento de água interrompido em sua residência pelo período de
sete dias (
11.02.2022 à 17.02.2022
)
, situação essa que lhe causou constrangimentos diversos, eis que não tinha água para beber, cozinhar, lavar as mãos, tomar banho, dentre outras coisas.
A empresa
requerida/recorrida
confessa a interrupção do abastecimento, justifica o ocorrido
(
rompimento da rede adutora que abastece o bairro), afirma que empreendeu esforço indubitável
para
restabelecer o pleno atendimento aos usuários daquela região, mas ao final, nega a falha da prestação do serviço. A
sentença
j
ulgou procedente em parte
a ação
condenando
o
serviço autônomo de água e esgoto de linhares (
SAAE
)
a pagar a quantia de
R
$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais.
As preliminares foram conhecidas, mas rejeitadas.
Em sede de recurso o
autor/recorrente
,

pugnou pela majoração dos danos morais. Já a
empresa
requerida/recorrida
preliminarmente sustenta o indeferimento da petição in
icial negando provimento e no mérito que os danos morais levem em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim,
impugn
ou
à gratuidade da justiça
e condenação por má-fé
.
Mérito.

D
estac
o
que se trata de evidente relação de consumo, onde se consagra a responsabilidade objetiva, ou seja o dever de indenizar independe de comprovação de dolo ou culpa, bastando apenas que fique configurado o nexo causal entre a conduta e o resultado. Portanto,
a empresa requerida/
recorrid
a
(autarquia municipal) responde objetivamente pelos eventos decorrentes da má prestação do serviço, que provocam danos a terceiros, conforme o artigo 37, § 6º, da CF/88. Nesta senda, é importante ressaltar, que é incontroverso a interrupção do abastecimento de água em razão do rompimento de uma adutora que abastecia o bairro da recorrente. Contudo, não obstante alegue o SAAE que tenha disponibilizado, ininterruptamente, caminhões-pipa que abasteceram a comunidade durante a recessão, não consta provas nos autos que demonstrem a partir de quando - após a suspensão dos serviços de água - tal medida de mitigação à interrupção no fornecimento do serviço, deveras ocorreu. Em outros termos, não restou evidenciado no caderno processual se o desabastecimento fora mitigado por meio de envio contínuo, em prazo adequado, de caminhões-pipa ao bairro aviso, inteligência art. 373, inciso
II
, do CPC. Assim, é plausível a tese da recorrente de que somente após alguns dias de interrupção é que foi fornecida água pelo recorrido através de caminhão-pipa, descumprindo a preleção consignada no artigo 22 do CDC. Embora a suspensão do fornecimento de água deu-se em razão do rompimento da rede adutora que abastece o bairro em comento (caso fortuito), isso não justifica a demora para seu restabelecimento. Dessa forma, indubitável que foi prestado serviço sem celeridade e eficiência, não procurando restabelecer o abastecimento de água dentro de prazo razoável. Nesse cenário, tenho por concordar com o Juízo a quo no tocante a condenação do recorrido em danos morais, eis que se trata de serviço essencial, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua. No tocante ao pedido de majoração da indenização por dano moral, este não deve prosperar. O quantum de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), arbitrado pelo Juízo a quo, se mostra razoável e proporcional, considerando os precedentes desta turma recursal em casos análogos, sendo suficiente para reparar o dano causado. Diante do exposto,
conheço

o recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo. Condeno
autor/recorrente/
vencido
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)